Tribunal: TJES
Processo: 0003988-61.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003988-61.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GONFRENA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros (2)

APELADO: ROSEQUELI DE ARRUDA FRAGA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DO VENDEDOR. RESTITUIÇÃO INTEGRAL. MULTA CONTRATUAL. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por ROSSI RESIDENCIAL SA e OUTROS contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Serra/ES, que julgou procedente a ação de rescisão contratual cumulada com pedido de danos materiais e morais, ajuizada por ROSEQUELI DE ARRUDA FRAGA, determinando a rescisão do contrato, a restituição integral dos valores pagos, a aplicação de multa contratual em favor da consumidora, a devolução das quantias pagas a título de comissão de corretagem e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há sete questões em discussão: (i) definir se as apelantes têm direito à retenção de 25% dos valores pagos; (ii) estabelecer se a culpa pela rescisão contratual é exclusiva da autora; (iii) determinar se é devida a restituição da comissão de corretagem; (iv) avaliar a aplicabilidade da inversão da cláusula penal; (v) verificar a existência de ilícito que justifique a condenação por danos morais e se o valor fixado é exorbitante; (vi) definir o termo inicial dos juros de mora; e (vii) analisar a necessidade de redução das astreintes fixadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A retenção de 25% dos valores pagos não é aplicável, pois o inadimplemento contratual se dá por culpa exclusiva das apelantes, conforme estabelece a Súmula 543 do STJ.

A culpa exclusiva pela rescisão contratual é das apelantes, que não entregaram o imóvel no prazo contratual, nem dentro do prazo de tolerância.

A restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem é devida, pois a rescisão decorreu de inadimplemento contratual das apelantes.

A inversão da cláusula penal é aplicável, em conformidade com o entendimento do STJ no Tema 971, em contratos de adesão.

O expressivo atraso na entrega do imóvel configura dano moral, sendo o valor de R$ 20.000,00 proporcional e adequado ao caso concreto.

Os juros de mora devem incidir a partir da citação, conforme precedentes do STJ e do TJES.

A redução das astreintes não se justifica, pois sua aplicação ocorrerá apenas em caso de descumprimento da ordem judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por culpa exclusiva do promitente vendedor impõe a restituição integral dos valores pagos, nos termos da Súmula 543 do STJ. 2. É cabível a inversão da cláusula penal em favor do consumidor em contratos de adesão quando o inadimplemento é do promitente vendedor, conforme o Tema 971 do STJ. 3. O expressivo atraso na entrega de imóvel adquirido gera direito à indenização por danos morais. 4. Os juros de mora nas hipóteses de inadimplemento contratual devem incidir a partir da citação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 395 e 405; CPC/2015, art. 373; CDC, art. 51; STJ, Súmula 543.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.383.212/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, DJe 29.11.2023; TJES, Apelação nº 0010211-88.2019.8.08.0048, Rel. Des. Heloísa Cariello, 2ª Câmara Cível, j. 14.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ROSSI RESIDENCIAL SA e OUTROS
em face da sentença de fls. 242/246, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da presente “ação de rescisão contratual c/c danos materiais e morais”, ajuizada por
ROSEQUELI DE ARRUDA FRAGA
, ora Apelada, julgou procedente a pretensão autoral, para: (i) Rescindir o contrato firmado entre as partes litigantes; (ii) determinar a restituição integral dos valores pagos pela aquisição do imóvel, objeto do contrato firmado entre as partes, devidamente corrigida, no prazo de 24 horas a contar da intimação da sentença, conforme Súmula 543 do STJ; (iii) reconhecer a incidência da multa contratual em favor da consumidora; (iv) determinar que as Apelantes devolvam os valores pagos pela Apelada a título de comissão de corretagem e; (v) condenar as Apelantes a reparação dos danos morais, fixando para este fim o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Nas razões recursais (fls. 255/270), as Apelantes pugnam pela reforma da r. sentença, sustentando, em síntese, que: (i) têm direito à retenção do percentual de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos, em razão da inexistência de inadimplemento contratual; (ii) culpa exclusiva da autora na rescisão em razão de atraso na liberação de financiamento – ficando a entrega das chaves sobrestada até a quitação do débito; (iii) ser Indevida restituição da comissão de corretagem; (iv) inaplicabilidade da inversão da cláusula penal posto que as obrigações assumidas pelas partes são de natureza diversa; (v) ausência de ilícito que justifique a condenação em danos morais e exorbitância do valor; (vi) que os juros de mora devem ser contados a partir do trânsito, e não da citação; e (vii) necessidade de redução das astreintes fixadas para hipótese de ausência de devolução dos valores pagos pela consumidora no prazo estabelecido em sentença.

Contrarrazões às fls. 275/285, pugnando-se pela manutenção da r. sentença hostilizada e, por conseguinte, seja negado provimento ao presente recurso de apelação.

É o que me cabia relatar.

Ao julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
ROSSI RESIDENCIAL SA e OUTROS
em face da sentença de fls. 242/246, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da presente “ação de rescisão contratual c/c danos materiais e morais”, ajuizada por
ROSEQUELI DE ARRUDA FRAGA
, ora Apelada, julgou procedente a pretensão autoral, para: (i) Rescindir o contrato firmado entre as partes litigantes; (ii) determinar a restituição integral dos valores pagos pela aquisição do imóvel, objeto do contrato firmado entre as partes, devidamente corrigida, no prazo de 24 horas a contar da intimação da sentença, conforme Súmula 543 do STJ; (iii) reconhecer a incidência da multa contratual em favor da consumidora; (iv) determinar que as Apelantes devolvam os valores pagos pela Apelada a título de comissão de corretagem e; (v) condenar as Apelantes a reparação dos danos morais, fixando para este fim o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Nas razões recursais (fls. 255/270), as Apelantes pugnam pela reforma da r. sentença, sustentando, em síntese, que: (i) têm direito à retenção do percentual de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos, em razão da inexistência de inadimplemento contratual; (ii) culpa exclusiva da autora na rescisão em razão de atraso na liberação de financiamento – ficando a entrega das chaves sobrestada até a quitação do débito; (iii) ser Indevida restituição da comissão de corretagem; (iv) inaplicabilidade da inversão da cláusula penal posto que as obrigações assumidas pelas partes são de natureza diversa; (v) ausência de ilícito que justifique a condenação em danos morais e exorbitância do valor; (vi) que os juros de mora devem ser contados a partir do trânsito, e não da citação; e (vii) necessidade de redução das astreintes fixadas para hipótese de ausência de devolução dos valores pagos pela consumidora no prazo estabelecido em sentença.

Pois bem, como se pode observar a controvérsia recursal, cinge-se em aferir se houve, ou não, descumprimento contratual pelas promitentes vendedoras, ora Apelantes, a ensejar reparação por eventuais danos materiais e morais sofridos pela promitente compradora, ora Apelada.

De logo, registro que a r. sentença deve permanecer hígida pelas razões que passo a expender.

Na hipótese
sub examine
, infere-se do escorço exordial que, em outubro/2012, a Apelada firmou contrato particular de compromisso de compra e venda de imóvel residencial com as Apelantes (fls. 41/67), para adquirir a unidade 304 do Edifício Amaralina, do empreendimento Rossi Praças Sauípe, no município de Serra/ES, cuja
previsão de entrega a consumidora era em junho de 2013
(fl. 42).

Entrementes, superado sobremaneira o prazo contratual referenciado, e sem perspectiva de entrega do imóvel em questão, a promitente compradora, ora Apelada, na data de
27.02.2015
, ajuizou a presente ação judicial, pleiteando a rescisão do contrato, a restituição integral dos valores pagos, e indenização moral pela ausência de entrega do imóvel no prazo estabelecido.

O MMº. Juiz de Direito
a quo
, por seu turno, ao prolatar a sentença de procedência, consignou ter restado incontroverso nos autos, a partir das provas que lastreiam o feito, que houve o descumprimento contratual por culpa exclusiva das Apelantes, porquanto não procederam com a entrega do empreendimento na data previamente ajustada entre as partes (junho de 2013), tampouco o fizeram no prazo de tolerância, como se pode transcrever da sentença objurgada:

“[...]
A respeito da entrega das chaves do imóvel objeto da lide em apreço, de acordo com as provas dos autos, observa-se que a obra tinha previsão para expedição do habite-se em 31/03/2013, e entrega das chaves para 30/06/2013 (fls. 42), existindo ainda em contrato um prazo de tolerância de 180 dias úteis, desde que justificados (fls. 58). Assim, o prazo final para a entrega das chaves seria 30/12/2013.

Entendo que o atraso da entrega da obra não se revela abusivo, ou exagerado, se ocorrido dentro do prazo de tolerância de 180 dias para entrega da unidade, em sua maioria previsto nos contratos imobiliários, sendo certo que é o lapso temporal usualmente praticado em tais contratos, não sendo hipótese destacada pelo art. 51 do CDC.

Com efeito, não se mostra pertinente a desconsideração do prazo de tolerância de 180 dias, contratualmente avençado, sendo um lapso temporal usualmente praticado nos contratos imobiliários e razoável, considerando o grande porte da negociação, envolvendo sempre um empreendimento de grande monta e com inúmeras variáveis.

Ultrapassado, no entanto, o prazo de tolerância de 180 dias, resta caracterizada a ilegalidade, devendo ser observada a razoabilidade do caso em concreto.

No caso dos autos, a parte autora afirma na inicial que até o ajuizamento da demanda (27/02/2015), não havia recebido as chaves do imóvel. A Ré, de outro lado, imputa a responsabilidade à parte autora, todavia, não trouxe aos autos qualquer prova a fim de demonstrar os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito da autora, razão pela qual, entendo ser inequívoca a existência de atraso substancial na entrega do empreendimento.
[...]”

Cumpre, aqui, registrar que, embora as Apelantes aleguem que o imóvel não foi entregue em razão do inadimplemento da Apelada, não é o que se pode colher dos autos, onde, além de se verificar o efetivo atraso na entrega do bem, é possível observar (fls. 80/81) que a Apelada não teve como realizar o financiamento do imóvel em razão das Apelantes não terem providenciado a baixa da hipoteca sobre ele pendente.

Desta feita, em que pese a irresignação recursal, restando comprovado, no caso vertente, que o inadimplemento contratual se deu por culpa exclusiva das promitentes vendedoras (Apelantes), impõe-se seja estas compelidas a restituir, integralmente, os valores pagos pela promitente compradora (Apelada), à exegese da Súmula nº 543, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que assim preceitua:

“Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor,
deve ocorrer a
imediata
restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador –
integralmente
, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor
, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”. (destaquei).

Logo, na intelecção do precedente sumular da Corte Superior, não prospera a tese recursal de possibilidade de retenção de parte dos valores pagos pela Apelada, notadamente porque o inadimplemento contratual, a toda evidência, deu-se pelo atraso injustificado na entrega do imóvel, sobressaindo, assim, a culpa exclusiva das Apelantes, cabendo-lhes, portanto, a imediata restituição integral da quantia adimplida pela Apelada.

No tocante à incidência inversa da cláusula penal

prevista no contrato, objeto da lide, aplicada pelo douto magistrado na r. sentença, não vejo também razões para afastá-la.

Isso porque, “
no contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor
(
Tema n.º 971 do STJ
)
.”
(AgInt no AREsp n. 2.383.212/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 29/11/2023).

De igual forma não vejo porque afastar o dever de restituição dos valores despendidos pela Consumidora a título de comissão de corretagem, uma vez que a rescisão decorreu exclusivamente do descumprimento contratual das Apelantes. Neste sentido:

EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL (LOTE). RESPONSABILIDADE E CULPA DA VENDEDORA. IRREGULARIDADE DO EMPREENDIMENTO. ÔNUS DA PROVA. JULGAMENTO DE ACORDO COM AS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DEVOLUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Pelas regras de distribuição do ônus da prova, cabe ao réu realizar prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor alegado na inicial. Não o fazendo, coloca-se em posição desvantajosa nos autos, a saber, o magistrado, quando da prolação da sentença, poderá proferir julgamento contrário àquele que tinha o ônus da prova e dele não se desincumbiu. Dicção do art. 373, do CPC/15. Precedentes do STJ. 2. A irregularidade do empreendimento comercializado pela vendedora devidamente comprovada nos autos caracteriza a culpa e a responsabilidade da empresa pelo desfazimento do negócio jurídico. 3.
O desfazimento do negócio jurídico de compra e venda de imóvel por culpa exclusiva do vendedor impõe a devolução integral da quantia paga pelo adquirente,
incluindo a comissão de corretagem
. Precedentes do STJ. (Data: 20/Mar/2023 - Órgão julgador: 2ª Câmara Cível - Número: 0028751-68.2015.8.08.0035 - Magistrado: RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Classe: APELAÇÃO CÍVEL) (destaquei)

Quanto à reparação extrapatrimonial, não se olvida que o simples inadimplemento contratual em razão do atraso na entrega do imóvel é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de fatores excepcionais que podem configurar lesão imaterial.

Na espécie, resta induvidoso que o expressivo período de mora injustificada na entrega do apartamento no qual a Apelada tinha o sonho de fixar sua residência superou o mero dissabor e acarretou a resolução contratual, relevando-se, sobretudo, o lapso temporal do término do prazo de tolerância sem a entrega do imóvel ou mesmo perspectiva desta.

À vista disso, resta configurada a lesão extrapatrimonial, suscetível de indenização, sendo que o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) fixado no
decisum
, considerando as circunstâncias do caso e o poder econômico das Apelantes, mostra-se razoável e proporcional ao abalo sofrido, sem perder de vista o caráter punitivo e pedagógico da verba.

Na esteira do entendimento perfilhado, colaciono arestos recentes desta Colenda Corte, quando do julgamento de caso análogo ao dos autos,
versando sobre o mesmo contexto fático
, reconhecendo o dever de ressarcimento pelos
danos materiais
e
morais
pela promitente vendedora (Apelantes). Confira-se:

ACÓRDÃO EMENTA CIVIL E CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL –
CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – RESCISÃO POR CULPA DA PROMITENTE VENDEDORA – RESTITUIÇÃO DA INTEGRALIDADE DOS VALORES ADIMPLIDOS PELOS PROMITENTES COMPRADORES –INVERSÃO DA CLÁUSULA MORATÓRIA – POSSIBILIDADE – DANO MORAL CONFIGURADO – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO
– RECURSO DESPROVIDO. 1. A rescisão do contrato de compromisso de compra e venda por culpa exclusiva do compromissário vendedor implica na devolução integral dos valores pagos pelos compromissários compradores, à exegese da Súmula nº 543, do C. STJ. 2. À luz da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é cabível a inversão da cláusula penal moratória em favor do consumidor no caso de inadimplemento do promitente vendedor, consubstanciado na ausência de entrega do imóvel no prazo acordado. Tema 971, STJ. 3. O simples inadimplemento contratual em razão do atraso na entrega do imóvel não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de fatores excepcionais que podem configurar a lesão extrapatrimonial, circunstância verificada, in casu. 4.
O termo inicial para a incidência dos juros de mora em caso de responsabilidade contratual é a citação
. Precedente TJES. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Data:
14/May/2024 -
Órgão julgador: 2ª Câmara Cível - Número: 0010211-88.2019.8.08.0048 - Magistrado: HELOISA CARIELLO - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Promessa de Compra e Venda) (destaquei)

CIVIL – CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL –
LOTEAMENTO
– ATRASO NA ENTREGA DA INFRAESTRUTURA – FORTUITO INTERNO –
CULPA EXCLUSIVA DA EMPREENDEDORA
– RESCISÃO CONTRATUAL –
RESTITUIÇÃO INTEGRAL DEVIDA
– INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 543, DO STJ –
POSSIBILIDADE DE INVERSÃO DA CLÁUSULA MORATÓRIA
–
DANO MORAL CONFIGURADO
– RAZOABILIDADE DO MONTANTE INDENIZATÓRIO – INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – RECURSO PRINCIPAL CONHECIDO E IMPROVIDO – RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As vicissitudes na atividade da construção civil, tais como chuvas, greves, carência de mão de obra, embaraços administrativos, entre outras, alegadas como imprevisíveis e inevitáveis, capazes de justificar a prorrogação indefinida da entrega do imóvel se enquadram no fortuito interno, sendo inerente à própria atividade empresarial, não se prestando ao rompimento do nexo de causalidade e à consequente exclusão da responsabilidade. 2.
Afastada a ocorrência de caso fortuito ou força maior, resta tão somente o atraso na entrega do empreendimento por culpa exclusiva da empreendedora, o que atrai a incidência da Súmula nº 543 do STJ
. 3. Possibilidade de retenção de parte do valor pago à empresa ocorre somente quando a rescisão se der por culpa do promitente comprador, o que não é o caso dos autos, uma vez que
o inadimplemento contratual se deu pelo atraso na entrega da obra, sendo a culpa atribuída exclusivamente à empreendedora, devendo a restituição ser paga integralmente
. 4.
É válida a inversão da cláusula moratória procedida pelo juízo de origem com base na isonomia, porque o contrato fixou multa somente em desfavor dos compradores. Inteligência do REsp 1.631.485/DF
. 5. O atraso na entrega da obra ultrapassou a seara do mero dissabor, mormente quando sopesado que após mais de 04 (quatro) anos do término do prazo de tolerância o loteamento sequer foi entregue. 6. À vistas dessas considerações, no tocante ao quantum dos danos morais
,
a importância de R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada autora se mostra mais adequado ao caso concreto, levando-se em conta a dimensão do dano e o caráter punitivo e pedagógico da verba, totalizando a monta de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização. 7.
Nas hipóteses em que o promitente vendedor deu causa à rescisão do contrato de compra e venda de imóvel, os juros de mora sobre os valores a serem restituídos devem incidir a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC. Precedentes do STJ
. (...).
”
(
TJES
, Classe: Apelação, 0019418-14.2019.8.08.0048, Relator: Des. Subst. LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data da Publicação no Diário:
04/03/2024
). (destaquei).

Destarte, e, conforme registrado nos arestos cima, consigno que o termo inicial de incidência de juros de mora estabelecido na r. sentença não merece reparo, eis que
“nas hipóteses em que o promitente vendedor deu causa à rescisão do contrato de compra e venda de imóvel, os juros de mora sobre os valores a serem restituídos devem incidir a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC. Precedentes do STJ.”
(TJES, Classe: Apelação, 0004945-86.2020.8.08.0048, Relator: Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data da Publicação no Diário: 21/09/2023).

Por fim, não vejo porque aplicar qualquer redução as astreintes uma vez que sua incidência só ocorrerá na eventual hipótese de descumprimento da determinação judicial pelas Apeladas, estando o prazo fixado para restituição de valores em consonância com a regra estabelecida na Súmula 543 do STJ, a qual prevê a imediata restituição das parcelas ao promitente comprador em hipóteses tal como a dos autos.

Com efeito, cotejando-se a jurisprudência da Corte Superior com o entendimento deste Egrégio Sodalício, mostra-se escorreita a r. sentença vergastada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
LHE

NEGO PROVIMENTO
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelas Apelantes uma vez que já fixados no teto de 20% (vinte por cento), sobre o valor da condenação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar